Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008033-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIO
R

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATHALIA DE ASSIS PEREIRA - CPF: 051.275.971-52 (RECORRENTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA. CONTRATO CELEBRADO ANTES DO INICIO DA PANDEMIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONTRATO PELA PARTE AUTORA. P
OSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem da multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade.

2. Deve ser abatido do valor desembolsado pela autora os custos até então suportados pela empresa prestadora do serviço de formatura.

3. Ausente dano moral indenizável, porquanto ausente a prática de ato ilícito.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Nathalia de Assis Pereira
em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para: a) declarar a rescisão do contrato pactuado entre as partes; b) reduzir a multa rescisória para 20% (vinte por cento) do valor do contrato; c) determinar a restituição do valor de R$10.794,96 (dez mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), na forma simples; e d) indeferir o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade da multa contratual e existência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução da multa contratual.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023